Tribunal: TJDFT
Processo: 0714660-91.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0714660-91.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MATEUS SAMPAIO RIBEIRO LOPES RECORRIDO: KAIQUE NOVAES CARDOSO, A5 COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão de Id 77889682 que declarou a deserção do Recurso Inominado, uma vez que a parte recorrente deixou de requerer concessão da gratuidade de justiça e tampouco houve recolhimento do regular preparo recursal. A admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, c/c art. 29, inc. I, e art. 31, caput e §1o do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados, sob pena de deserção. Neste sentido, consta expressamente no artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais que "Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". No mesmo sentido, estabelece o Enunciado 80 do Fonaje que: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva". Importante elucidar, conforme consta expressamente da decisão questionada, que o CPC somente incide de forma subsidiária, não existindo afronta aos dispositivos daquele diploma legal, visto que o artigo 1.007 do CPC não se aplica no âmbito dos Juizados Especiais. Ademais, a gratuidade de justiça não pode ser deferida de ofício, cabendo ao recorrente requer a concessão do benefício em recurso, nos termos do art. 99, §7o do CPC, o que não fez. Portanto, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Brasília/DF, 23 de novembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator